Tribunal: STF
Processo: RE 388606
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO.
SÚMULAS STF Nº 279 E 280.
1. Inviável, nesta sede extraordinária,
rever as conclusões da origem, no tocante à ausência de prejuízo a
ser reparado, ante o óbice da Súmula STF nº 279.
2. A leitura do
recurso extraordinário revela que a pretensão da agravante pressupõe
 o reexame da legislação local, com o cotejo do decreto de
intervenção com a lei que regulamenta a concessão do serviço de
transporte coletivo municipal. Súmula STF nº 280.
3. Agravo
regimental improvido.